Tribunal: TJES
Processo: 5016077-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016077-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: LORRAYNE FERNANDES RODRIGUES DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MANTIDA APÓS PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
que a parte recorrida contratou empréstimos e não adimpliu tempestivamente;
b)
que inexiste dano a ser indenizado. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação do serviço pelo recorrente, em razão da manutenção da negativação do nome da recorrida em órgão de proteção após o pagamento da dívida, objeto da inscrição restritiva.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Quanto ao débito, o requerido alega ter promovido a retirada da negativação com o adimplemento da negativação. No entanto, o requerido não justifica o motivo pelo qual a negativação foi mantida, não obstante o pagamento do débito em 07/01/2022, conforme comprovante de quitação em id n° 14403553.

Em relação à baixa da negativação, a própria tela sistêmica juntada pela ré, na página 8 da contestação, demonstra que a retirada dos cadastros de proteção ao crédito apenas ocorreu em 09/05/2022, muito embora o débito tenha sido quitado em 07/01/2022.

A manutenção da negativação mesmo após o pagamento foi indevida, já que compete ao credor providenciar o cancelamento da anotação negativa do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito, diante do pagamento, sendo seu o ônus de corrigir os dados constantes em tais órgãos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 255.269/PR), bem como art. 43, §3º do CDC.

Desta feita,
houve falha da manutenção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual a ré deve ser responsabilizada, nos termos do art. 14 do CDC.

A indenização por dano moral proveniente da inscrição indevida nos órgãos restritivos de crédito é matéria já pacificada, tratando-se de dano
in re ipsa
, ou seja, hipótese em que o dano moral é presumido, que dispensa a demonstração de provas do sofrimento moral ou do constrangimento enfrentado pela pessoa.

Esse também é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que em seus julgados assim dispõe:
“É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
” (Ag 1.379.761).

[...]

Ademais, não se pode fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito. Desta feita, considerando os fatos narrados nos autos, entendo que a indenização deve ser fixada em R$7.000,00.

É sabido que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incide ao caso a norma prevista no art. 14, “caput” e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. Todavia, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No presente caso, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, já que restou evidente a falha na prestação do serviço ante a manutenção da negativação indevida do nome da recorrida por débito devidamente quitado.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, sobretudo que a restrição do nome da recorrida permaneceu por consideráveis meses, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença
a quo
, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)